Tribunal: TJDFT
Processo: 0723174-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROVA PERICIAL A SER PRODUZIDA. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. PARAMETROS SUGESTIVOS OBSERVADOS.

1. A escolha do perito e do valor de sua remuneração devem ser pautados no princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, de acordo com a complexidade da perícia, a natureza e a quantidade de horas necessárias para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, bem como a expressão pecuniária do direito discutido.

2. Incumbe a parte contrária indicar as razões da desproporcionalidade do valor dos honorários periciais.

3. Negou-se provimento ao recurso.